Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-96.2019.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000101-96.2019.8.14.0069

RECORRENTE: ERICK ALISSON SILVA ALBUQUERQUE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0000101-96.2019.8.14.0069

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

RECORRENTE:
ERICK ALISSON SILVA ALBUQUERQUE

ADVOGADO PARTICULAR:
CLEUTON DA SILVA BARROS, OAB/PA 17.789

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME
.
OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO.
ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

02ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de fevereiro de 2025 e término no dia 17 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por ERICK ALISSON SILVA ALBUQUERQUE
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Pacajá/PA
(ID nº 20490783), que o
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, II e IV do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 253/258, ID nº 20490625), em síntese, que no dia 15/11/2018, o denunciado assassinou a vítima com vários disparos de arma de fogo, agindo de modo a dificultar sua defesa e por motivação fútil, consistente numa discussão havida no interior do veículo do denunciado naquela ocasião, envolvendo o pagamento de uma dívida que a família do denunciado tinha com a vítima. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 531/536, ID nº 20490783),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio qualificado.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 547/550, ID nº 20490789),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 554/561, ID nº 20490793),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 570/574, ID nº 24383549),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através do
Boletim de Ocorrência (Id. 39339894, pág. 09); fotografias do local do crime, onde aparece a vítima falecida (Id. 39339894, pág. 53); além dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu, não pairando quaisquer dúvidas quanto à existência do crime.

Importante esclarecer que a
ausência de laudo necroscópico
não caracteriza motivo suficiente para, por si só, gerar a nulidade processual, pois a materialidade delitiva restou comprovada por outros meios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LAUDO NECROSCÓPICO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 4. A materialidade do crime foi suficientemente demonstrada por outras provas, como laudos de levantamento de local com cadáver, imagens de câmeras de segurança e prova testemunhal, sendo desnecessária a existência de laudo necroscópico para a pronúncia. 5.A ausência de laudo necroscópico não configura nulidade, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que a materialidade pode ser suprida por outras provas admitidas em direito, e a prova testemunhal pode suprir a ausência de exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP. 6.A questão referente à ausência do laudo necroscópico deveria ter sido arguida no recurso em sentido estrito, sendo matéria preclusa no presente momento. 7.Agravo Regimental desprovido.
(TJ-PA - AGRAVO INTERNO CRIMINAL: 08005423620228140070 22151069, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 09/09/2024).

Em relação à autoria, há nos autos provas suficientes, através dos depoimentos colhidos em juízo. Vejamos:

A testemunha ÍTALO FERRARI PEREIRA afirmou em juízo que não tinha ciência acerca de dívida entre a vítima e o acusado; que não estava no município de Pacajá/PA quando da ocorrência dos fatos; que ao tomar conhecimento do crime, não fora a ele informado quem teria sido o autor; que a ele fora mostrado, em sede policial, o vídeo com a reprodução do delito; que reconheceu a pessoa do acusado no referido vídeo, por meio de sua fisionomia, concluindo ter sido este o autor do crime de homicídio, e tendo reconhecido também a pessoa da vítima, dada a nitidez das imagens.

A testemunha/informante GEANE SOUZA DE JESUS LIMA declarou que, juntamente com a vítima, participaram de um evento no município no dia dos fatos, tendo, em seguida, se deslocado para uma distribuidora de bebidas. Que o ora acusado chegou ao referido estabelecimento, conversou e, ato contínuo, saiu junto com a vítima; passados alguns minutos, a testemunha/informante afirma que foi informada, pela filha da vítima, acerca do falecimento desta. Que ao ter ciência das imagens das câmeras de segurança, reconheceu o acusado como autor do crime, e que ele teria sofrido um acidente ao empreender fuga.

A testemunha/informante MAURÍCIO FERRARI ROSA disse que estava acompanhado da vítima na data dos fatos; que após a cavalgada ocorrida no município de Pacajá/PA, se deslocaram para uma conveniência; que o acusado saiu acompanhado da vítima; que populares afirmavam ter sido o acusado o autor dos disparos que vitimaram CÉLIO QUIRINO ROSA; que soube que a vítima fora ameaçada na data anterior aos fatos; que o tio do acusado devia dinheiro para a vítima; que as cápsulas de munição encontradas no local do delito eram congêneres à arma portada pelo réu; que teve ciência do vídeo, e reconhece o réu como autor do crime.

A testemunha JOÃO NETO DE MORAIS REIS informou que no dia dos fatos estava trabalhando na distribuidora de bebidas; que ouviu de populares ser o acusado o autor do delito; que não teve ciência do vídeo referido pelas testemunhas anteriores.

A testemunha de defesa WALLAS BRASIL DE ARAÚJO afirmou que ao fim do evento que estava acontecendo na cidade de Pacajá, no dia dos fatos, deslocou-se para a distribuidora de bebidas, na companhia da vítima; que solicitou ao acusado que o ajudasse a buscar sua moto, o qual prontamente atendeu; que a vítima se juntou a ambos; que ao chegar ao Posto Azevedo, desceu do carro do acusado; que a vítima e o acusado discutiram dentro do carro do réu.

Em seu interrogatório, o acusado
ERICK ALISSON SILVA ALBUQUERQUE
declarou não ser o autor do homicídio; que são inverídicas as alegações acerca de uma suposta dívida entre o acusado e a vítima; que tal dívida, na verdade, era entre a vítima e um primo, já falecido, do acusado; que o réu saiu para buscar a motocicleta de WALLAS BRASIL DE ARAÚJO, ocasião em que a vítima também adentrou no automóvel do declarante; que a testemunha WALLAS BRASIL DE ARAÚJO teria descido do carro no Posto Azevedo, e a vítima teria descido do automóvel mais à frente; que, ato contínuo, deslocou-se sentido Novo Repartimento, ocasião em que sofreu um acidente e, por tais razões, só soube da morte da vítima dias depois do ocorrido.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento do réu
ERICK ALISSON SILVA ALBUQUERQUE
no crime cometido homicídio contra a vítima CÉLIO QUIRINO ROSA, no qual a mesma foi surpreendida desprevenida, saltando do veículo do acusado ainda em movimento, correndo logo em seguida, momento em que sofreu os disparos que ceifaram sua vida.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, correta está a decisão de pronúncia ( CPP, art. 413), impondo-se a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia ou a despronúncia, notadamente quando inexistente prova cabal da ausência do animus necandi. 2. Não comprovados sobremaneira os requisitos autorizadores do reconhecimento da legítima defesa, compete ao Conselho dos Sete examinar referida excludente de ilicitude 3. Não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar-se em exclusão na fase da pronúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 50814712520238090129, Relator: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) A materialidade do delito está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 39339894, pág. 09); fotografias do local do crime, onde aparece a vítima falecida (Id. 39339894, pág. 53); além dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu, não pairando quaisquer dúvidas quanto à existência do crime. Cabe destacar, por oportuno, que a ausência do laudo necroscópico não indica ausência de materialidade, vez que a prova técnica não é exclusiva na comprovação da materialidade.

[...]

As declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e o interrogatório do réu demonstram a existência de indícios suficientes de autoria. (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (...)

(
STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024.)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18/02/2025